Tribunal: TJDFT
Processo: 0072416-16.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: Recurso Especial Autos no: 0074216-16.2008.07.0001 Recorrente: Banco Bradesco S/A Recorrido: Carlos Marcelo Granja de Albuquerque D e s p a c h o Trata-se de Recurso Especial (Id. 19384754) interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra o acórdão (Id. 15596657) proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível, que negou provimento à apelação manejada pelo recorrente. Nos presentes autos, o advogado Antônio Alberto do Vale Cerqueira renunciou aos poderes outorgados pelo recorrido em instrumento de mandato (Id. 9126809). A despeito da renúncia, observa-se que a parte continua a ser representada por outros advogados, como asseverou o mandatário renunciante (Id. 23132622). Nesse contexto, reputa-se desnecessária a intimação pessoal do recorrido para regularização de sua representação processual. Por essa razão, mantenho a suspensão do curso processual até julgamento do Recurso Extraordinário n° 626.307-SP (Tema 264), como determinado na decisão referida no Id. 22445950. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator